Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-56.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000910-56.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCOS VIEIRA - CPF: 014.070.921-54 (APELANTE), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIFFER CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 054.195.691-40 (VÍTIMA), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO INADEQUADO. NÃO CABIMENTO NA FASE RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato, com fundamento no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar. O apelante foi condenado à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato deve ser mantida, considerando a alegação de insuficiência de provas; (ii) determinar se o apelante tem direito à gratuidade de justiça na fase recursal, ou se tal pedido deve ser apreciado apenas na fase de execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelou-se firme e coerente, suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de vias de fato, praticado em contexto de violência doméstica.

4.

A ausência de laudo pericial, devido ao atraso na realização do exame, não compromete a prova de materialidade, considerando que a contravenção penal de vias de fato prescinde da demonstração de lesões corporais evidentes.

5.

A versão apresentada pela defesa, de que os fatos se limitaram a agressões verbais, foi descreditada pelas provas dos autos e pela própria repetição do relato da vítima, não se alinhando com a totalidade dos elementos probatórios.

6.

O pedido de gratuidade de justiça foi considerado inadequado, uma vez que a análise da hipossuficiência do apelante para isenção das custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal, não sendo cabível na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em casos de violência doméstica, mesmo na ausência de laudo pericial. 2. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução penal, e não na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Código Penal, art. 61, II, "f" e "h"; Lei no 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Criminal no 1002273-78, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 13/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2462460, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por Marcos Vieira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (ID 284547912), que o condenou pela prática da contravenção penal [vias de fato], prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c art. 61, II, "f" e "h", do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei n. 11.340/2006, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformada, a defesa técnica interpôs o presente recurso (ID 284547924), pleiteando a
absolvição por insuficiência de provas.

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau (ID 284547929) refutaram os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Por fim, o parecer em ID. 294743398, da lavra douta
Procuradora de Justiça,
Dra. Josane Fátima De Carvalho Guariente
, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, conforme entendimento assim sumariado:

“Síntese Ministerial: Recurso de Apelação. Condenação pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar. Irresignação defensiva: Pedido de absolvição, por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e Materialidade comprovadas. Palavra da vítima. A narrativa da vítima se manteve firme e coerente em todas as oportunidades em que ela foi ouvidas sobre os fatos. Em delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima ganha superlativa importância para a elucidação dos fatos, já que, na maioria das vezes, são crimes praticados longe dos olhos de testemunha, no recôndito do lar, especialmente nos casos envolvendo a contravenção de vias de fato, que, por sua própria natureza jurídica, torna prescindível a constatação de lesões corporais através de laudo pericial , como no presente caso. Ademais, atos de violência física, ainda que configurados como a contravenção penal de vias de fato, pode levar à escalada da violência, resultando em agressões mais graves e, em casos extremos, como até mesmos homicídios. Por esta razão urge a necessidade de julgamento com perspectiva de gênero, em atenção à Resolução n. 492/2023. O parecer é pelo pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso interposto é
tempestivo
, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Narra a denúncia (ID. 284547881):

“
1. DA INFRAÇÃO PENAL:

1.1. Da contravenção penal de vias de fato:

No dia 06 de janeiro de 2021, por volta de 0h30min, na Rua Jorge Vieira, no 14, Bairro Residencial Florais, em Pontes e Lacerda/MT, Marcos Vieira, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra Geniffer Cristina dos Santos Oliveira, que à época, estava gestante, em contexto de violência doméstica contra mulheres, na forma da lei específica.

2 - DO HISTÓRICO DO FATO:

Extrai-se do Inquérito Policial que o denunciado Marcos Vieira e a vítima Geniffer Cristina dos Santos Oliveira conviveram por, aproximadamente, 02 (dois) anos, e deste relacionamento tiveram uma filha, à época com 1 (um) ano e 09 (nove) meses. Ainda, consta que a ofendida, ao tempo da infração penal, estava gestante.

Com efeito, no dia 06 de janeiro de 2021, o denunciado Marcos, após discussão de somenos importância com a ofendida, passou a xingá-la e a agredi-la, esganando-a.

No caso, incide a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, em razão da gravidez da ofendida (05 meses de gestação), conforme laudo pericial das fls. 20/23 que descreve “abdome gravídico compatível com o tempo informado de gestação”.

3. DA CONCLUSÃO:

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Marcos Vieira, já qualificado, como incurso no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), c/c art. 61, II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei n.o 11.340/2006.”

Por estes fatos, após, o regular processamento do feito, sobreveio sentença ao ID 284547911, julgando procedente os pedidos e aplicando uma pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformada, a defesa apresentou apelação visando à absolvição, sob o fundamento de que não haveria provas suficientes da prática delitiva, uma vez que inexistiriam lesões corporais visíveis e o exame pericial não teria apontado marcas recentes de agressão.

Passo a análise

I –Da pretensão absolutória

Sustenta a defesa, em síntese, que não haveria provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato no contexto da violência doméstica e familiar, pugnando pela absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A condenação imposta pelo Juízo a quo encontra respaldo em elementos probatórios sólidos e coerentes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente no depoimento da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o qual se manteve firme, linear e desprovido de contradições relevantes.

Ao narrar os fatos, a ofendida descreveu de forma pormenorizada as circunstâncias do episódio ocorrido no interior da residência do casal, mencionando agressões físicas (enforcamento), proferimento de xingamentos e tentativa de cerceamento de sua liberdade, mesmo diante do fato de que se encontrava gestante à época. O relato foi reiterado em juízo, com riqueza de detalhes, mencionando, inclusive, que a violência se deu na presença da filha menor do casal.

Nessa linha, oportuno reproduzir as declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial, ocasião em que relatou o seguinte:

“QUE a declarante ora vitima que conviveu maritalmente com o suspeito MARCOS VIEIRA, por um período de dois (02), gerando uma filha FERNANDA OLIVEIRA VIEIRA, hoje com 1 ano e nove meses, e ainda estando gestante de cinco (05) meses, frisando que a relação sempre foi conturbada em razão das traições dele, que questionado sempre negava e lhe ofendia com xingamentos como "desgraça, capeta, ai pro inferno, etc.", chegando a lhe agredir fisicamente com murros e sendo enforcada, mas que nunca registrou ocorrência a respeito, com medo e timidez, vez que nem mesmo relatou os fatos a ninguém; QUE a declarante declara que no dia 06/01/2021, por volta de 00h30min, quando o suspeito já estava em casa, ainda que em quartos separados, foi tirar satisfação com o mesmo sobre um caso extra conjugal, o mesmo negou e ainda começou a desdenhar, debochar e ainda Ihe agredir verbalmente dizendo "desgraça, capeta, vai pro inferno, etc.", e não satisfeito passou a lhe agredir fisicamente lhe enforcando, e quando conseguiu livra das garras do mesmo e dizendo que iria pegar suas coisas para ir para casa de sua mãe com sua filha, o mesmo se trancou dentro do quarto, impedindo-a de pegar suas roupas e pertences pessoais; dizendo que ela não sairia de casa aquela noite; QUE a declarante diz que depois de um tempo conseguiu pegar alguns pertences e sair de casa com sua filha; QUE a declarante diz que como já disse antes por timidez e falta de atitude não procurou a Delegacia nem mesmo acionou a Polícia Militar, mas que temendo algum mal do suspeito, nesta data, fez o registro da ocorrência, para requerer as medidas protetivas, ainda que NÃO PRETENDE REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra o mesmo pelo crime de INJÚRIA, dizendo que apesar da agressão física não restou lesão ou hematomas (...)” –
Declarações ID. 284547875, p. 9/10.

Em juízo, a vítima confirmou seu relato prestado em fase inquisitorial. Vejamos:

“(...)

isso aconteceu; que não foi a primeira vez que foi agredida; que estava gestante de cinco meses ou seis; que descobriu uma traição e naquele momento da noite tentou conversar e ele recusava; que ele começou a xingar e ameaçar; que ele trancou no quarto e deitou; informa que estava gestante, com uma filha de aproximadamente dois anos; relata que no quarto onde ele estava tinha pertences seus; que desligou o registro geral de luz e desligou energia; quando ele abriu a porta já avançou em mim; que ele
segurou meu pescoço e puxou até o banheiro
, onde quase caiu no vaso; que ele saiu nervoso, bravo, xingando; que pegou o celular e disse que ia ligar para polícia, onde ele quebrou meu celular; que conseguiu pegar os pertences e a filha e saíram de casa; que a partir disso terminaram o relacionamento; que mexia no celular dele, bem como ele no dela; que chegou na casa da mãe e não contou a ninguém por medo; que depois pensou e contou para a mãe; que não tinha forças para agredir ele; que apenas ele xingou; informa que no dia estava com raiva por conta da descoberta de uma suposta traição.”
– trecho extraído da sentença ID. 284547912.

Nessa linha, a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que,
em se tratando de delitos cometidos no seio doméstico e familiar
, em regra ocorridos em ambiente reservado,
a palavra da vítima, quando coerente e alinhada com os demais elementos dos autos, assume especial valor probatório e pode, por si só, fundamentar um juízo condenatório
. Tal orientação se harmoniza com os princípios protetivos insculpidos na Lei n. 11.340/2006, que preconiza medidas efetivas de enfrentamento à violência de gênero.

Vejamos algumas decisões a respeito do tema:

“(...) Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. (...) e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78 .2021.8.11.0013, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023)

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Ademais, a ausência de laudo pericial não compromete a materialidade da contravenção de vias de fato, notadamente porque esse tipo infracional prescinde da comprovação de lesões corporais visíveis. O núcleo do tipo previsto no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 repousa na prática de atos violentos que, embora físicos, não resultam necessariamente em marcas corporais detectáveis dias depois. No caso, o exame pericial foi realizado com atraso considerável em relação ao fato, o que explica a inexistência de sinais visíveis de agressão.

Ressalte-se, ainda, que a versão apresentada pela defesa, no sentido de que os eventos teriam se limitado a agressões verbais mútuas, mostrou-se dissociada das demais provas dos autos e destituída de verossimilhança, razão pela qual não pode prevalecer em detrimento do relato da vítima, especialmente em se tratando de réu que, conforme consta, já havia protagonizado episódios pretéritos de violência no âmbito conjugal, conforme descrito pela ofendida.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em provas aptas a demonstrar, com segurança, a autoria e a materialidade da contravenção penal imputada.

II – Da gratuidade de justiça

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face a alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas.

Por outro lado, não há previsão legal que autorize a isenção do pagamento das custas processuais, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade dessa obrigação, quando aplicável, enquanto persistir a condição de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de cinco anos. A avaliação dessa situação cabe ao juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado, considerando o acompanhamento do cumprimento das sanções impostas.

Dessa forma, a possibilidade de cobrança ou suspensão dessa obrigação deve ser analisada no juízo das execuções penais, que avaliará a condição econômica do condenado no momento da apreciação do pedido, podendo, então, conceder ou não a suspensão condicional.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual “o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.” (AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue, verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA PELA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira (...)” (N.U 1003512-42.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025).

Logo, neste momento, é inviável o acolhimento do pleito, uma vez que a providência deve ser requerida diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por Marcos Vieira
, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025